Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APRESENTADO POR BANCO SAFRA S/A CONTRA D&M BAR E RESTAURANTE LTDA. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO FÁTICA CONFIGURADA. CONSULTAS REALIZADAS EM MÚLTIPLOS SISTEMAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Safra S/A contra acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital realizada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar: (i) a existência de omissão quanto à realização de pesquisas em sistemas além do SISBAJUD; e (ii) eventual premissa equivocada na fundamentação do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamentou a nulidade da citação por edital na premissa de terem sido realizadas pesquisas exclusivamente no SISBAJUD, sem consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Tal constatação foi determinante para o reconhecimento da nulidade.
4. A documentação apresentada pelo embargante evidencia, de forma estreme de dúvidas, terem sido realizadas consultas aos sistemas RENAJUD, SERASAJUD e SINESP/INFOSEG, todas datadas de 12/03/2025.
5. A certidão da serventia de primeiro grau confirma expressamente: todos os endereços identificados nos sistemas consultados já haviam sido objeto de diligência anterior, com resultado negativo. Consigna textualmente não possuir endereços inéditos.
6. Verifica-se, portanto, contradição no acórdão embargado. A decisão afirmou categoricamente não terem sido realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, quando os documentos demonstram o contrário. Esta premissa fática incorreta constituiu fundamento determinante do julgado.
7. A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências para localização do citando. No caso concreto, foram realizadas pesquisas em múltiplos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SINESP/INFOSEG), os endereços identificados já constavam dos autos e haviam sido objeto de tentativas frustradas de citação pessoal.
8. O acórdão embargado, ao afirmar terem sido realizadas pesquisas apenas no SISBAJUD, incorreu em contradição quanto aos fatos efetivamente ocorridos nos autos, a comprometer a análise jurídica realizada, por isto, justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, embargos de declaração podem ter efeitos modificativos quando a correção da omissão, contradição ou obscuridade implica necessariamente alteração do resultado do julgamento. No caso, sanada a contradição, impõe-se conclusão diversa da originalmente alcançada.
10. Demonstrado o esgotamento das diligências para localização do citando, mediante pesquisas em múltiplos sistemas e tentativas de citação pessoal nos endereços identificados, restam atendidos os requisitos legais para o deferimento da citação por edital, nos termos do art. 256, §3o do Código de Processo Civil.
11. O comparecimento espontâneo do embargado nos autos, mediante apresentação de exceção de pré-executividade com defesa de mérito, supriu eventual irregularidade do ato citatório, nos termos do art. 239, §1o do Código de Processo Civil. A finalidade da citação - dar ciência inequívoca da demanda - foi plenamente atingida.
12. Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a validade da citação por edital, reformando integralmente o acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando a contradição verificada no acórdão embargado compromete a correção da análise jurídica realizada. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências mediante pesquisas em múltiplos sistemas e tentativas frustradas de citação pessoal nos endereços identificados, ainda quando a premissa fática do acórdão originário tenha sido incorreta."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 256, §3o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.